Tribunal: CARF
Processo: 10880.925806/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925806/2014-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.217 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Recorrente
BECOAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique com base na
DIPJ (ano-calendário 2009) da Recorrente se os rendimentos decorrentes de aplicação financeira
(cujas retenções estão em destaque nos Extratos da Instituição Financeira, e-fls. 07-08 e nos
documentos às e-fls. 44-46), foram oferecidos à tributação. A Unidade de Origem poderá intimar
a Recorrente, caso entenda necessário, a apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar
que o rendimento relativo à retenção na fonte, código 5706, no valor de R$ 1.054,75, efetuada
pela fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01 foi oferecido à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-75.451, proferido pela 2a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 090632198 emitido eletronicamente em 04/09/2014, fl. 22,
referente ao pedido de restituição (PER) no 13948.83701.160709.1.2.02-5020 de saldo
negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do 2o trimestre de 2009, no valor de
R$ 1.266,69.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925806/2014-10
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925806/2014-10

2. De acordo com o Despacho Decisório, a partir das informações prestadas no PER
(demonstrativo de crédito) e considerando que a soma das parcelas de composição do
crédito deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração
do saldo negativo, foi comprovado o direito creditório de R$ 211,94.

3. Em decorrência foi deferido parcialmente o PER acima identificado.
4. Como enquadramento legal citou-se: arts. 168 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. Art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
5. Cientificado da decisão em 15/09/2014, conforme documento de fl. 24, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em 18/09/2014, alegando, em
síntese, que a Petróleo Brasileiro-Petrobrás, CNPJ n o 33.000.167/0001-01, efetuou o
pagamento de juros sobre capital próprio por intermédio da corretora Banco Fator nas
seguintes datas, conforme documento em anexo;

6. Diante do exposto, requer a restituição do crédito informado no PER.
A 2a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o crédito tributário pleiteado, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
indefere-se o pedido de restituição.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE
SOBRE
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925806/2014-10

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
1- Trata-se de recurso voluntario contra acordão que por unanimidade
de votos homologou parcialmente o pedido de restituição do
PerDcomp 13948.83701.160709.1.2.02-5020.
2- Em que pese o costumeiro brilhantismo desta Turma Julgadora,
merece Reforma a decisão atacada pelos fundamentos que passa a
expor:
3- Houve por bem a n. 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO não reeonhecer
o crédito no valor de R$ 513,00 E R$ 28,75 em 29/04/2009 e R$
513,00 em 24/06/2009, referente a imposto retido na fonte sobre
remuneração de capital das apólices da PETROBRAS PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A CNPJ 33 000.167/0001-01, pagos através da
Corretora Banco Fator, Corretora essa onde as ações estão
custodiadas.
A 2a Turma Julgadora da DRJ/RJO entendeu que os informes de
retenção não são da fonte pagadora. Ocorre que as ações estão
custodiadas pelo Banco Fator, que recebe da fonte pagadora e efetua o
crédito em nossa conta corrente e nos envia o demonstrativo onde
consta o valor líquido creditado e o imposto retido. Por outro lado a
fonte pagadora provisiona esses pagamentos e as retenções e só
tomamos conhecimento quando o Banco Fator credita os valores em
nossa conta e nos envia o demonstrativo onde consta o valor liquido
creditado e o imposto retido, criando assim duas datas: a de quando a
fonte pagadora provisiona o pagamento e a data quando reconhecemos
a receita creditada em nossa conta. Tais retenções ocorreram da
seguinte forma:
i - A PETROBRAS CNPJ 33.000.167/0001-01 PROVISIONOU NO
4. TRIMESTRE/2008 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 IRF NO
VALOR
DE
R$
1.080,00
(CONFORME
INFORME
DE
RENDIMENTOS PETROBRAS DOCUMENTO 01)
ii - A CORRETORA BANCO FATOR CREDITOU EM NOSSA
CONTA EM 29/04/2009 O VALOR BRUTO DE R$-3.420,00 COM
RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR DE R$-513,00 (documento
03 - A). EM 24/06/2009 O VALOR BRUTO DE R$ 3.420,00 COM
RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VVALOR DE R$- 513,00
(documento 03 - B) e EM 14/08/2009 O VALOR BRUTO DE R$
360,00 COM RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR DE RS-
54,00 (documento 03 - C)
Portanto a soma das TRÊS retenções totalizam exatamente o valor de
1.080,00 provisionados pela Petrobras em 12/2008
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925806/2014-10

iii - A PETROBRAS CNPJ 33.000.167/0001-01 PROVISIONOU EM
ABRIL/2009 IRF NO VALOR DE R$ 28,75 (CONFORME
INFORME DE RENDIMENTOS PETROBRAS DOCUMENTO 02)
E A CORRETORA BANCO FATOR CREDITOU EM NOSSA
CONTA EM 29/04/2009 O VALOR BRUTO DE R$ 127,80 COM
RETENÇÃO DE IMPOSTO NO VALOR DE R$ 28,75 (documento
03 - D)
Desta forma a toda evidência. deve ser reformado o R. Acórdão, ora
atacado, pelos fundamentos supra, visto a notória comprova9ao da
existência do direito â aludida compensação
CONCLUSÃO
5- Face a todo p exposto, demonstrado o reconhecimento dos saldos em
testinha requer seja analisado e provido o presente recurso a fim de
que seja considerado o crédito apontado no valor de R$ 1.054,75.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de declarações de compensação (Dcomp) no
13948.83701.160709.1.2.02-5020 de saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ do
2o trimestre de 2009, no valor de R$ 1.266,69.
Mediante o Despacho Decisório, houve o reconhecimento do montante relativo a
direito creditório de R$ 211,94 e o fundamento para o não reconhecimento integral do direito
creditório alegado pela Recorrente (e-fls. 7/8), foi a falta de comprovação da retenção na fonte,
código 5706, no valor de R$ 1.054,75, efetuado pela fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01..
Por sua vez, a DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, entendeu que os
documentos às e-fls. 7/8, extrato de contas correntes do Banco Fator Corretora, não se prestam
para comprovar da retenção em questão (relativa ao 2o trimestre/2009, código 5706)., além de não
se revestir da forma prevista em lei.
Contudo, considerando a Súmula CARF no 143, de modo reverso, penso, que a
princípio, os documentos às e-fls. 07-08, comprovam as alegações da Recorrente e cabe a análise
das provas apresentadas, eis que no âmbito do CARF a comprovação da retenção em fonte pode
ser feita por outros meios. Vale conferir o teor da referida da Súmula CARF no 143, abaixo
transcrita:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925806/2014-10

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação. Tal entendimento foi exarado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os extratos carreados aos autos pela Recorrente comprovam as retenções, bem
como aqueles constantes às e-fls. 44-46 (os quais recebo face ao princípio da verdade material)
mas não foram juntados aos autos documentos que comprovem que a retenção na fonte, código
5706, no valor de R$ 1.054,75 no 2o semestre de 2009, efetuada pela fonte pagadora CNPJ
33.000.167/0001-01 foi oferecido à tributação.
Assim sendo, há necessidade de conversão do julgamento em diligência à
Unidade de Origem para esclarecimento da questão mencionada.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que Unidade
de Origem verifique com base na DIPJ (ano-calendário 2009) da Recorrente se os rendimentos
decorrentes de aplicação financeira (cujas retenções estão em destaque nos Extratos da
Instituição Financeira, e-fls. 07-08 e nos documentos às e-fls. 44-46), foram oferecidos à
tributação.
A Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente, caso entenda necessário, a
apresentar documentos contábeis/fiscais para comprovar que o rendimentos relativo à a retenção
na fonte, código 5706, no valor de R$ 1.054,75, efetuada pela fonte pagadora CNPJ
33.000.167/0001-01 foi oferecidos à tributação.
Após, Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal conclusivo,
considerando os documentos juntados aos autos, dando ciência de seu teor à Recorrente, para
que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a ciência, findo o qual
deverá encaminhar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital